Tribunal: TJMT
Processo: 1019105-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019105-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 08.610.335/0003-03 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LEONILDE TESSARO MENEGUSSI - CPF: 751.049.540-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019105-02.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RAI – IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU EXTEMPORÂNEA – AGRAVO TEMPESTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINARES REJEITADAS – PENHORA - BENS DA MATRIZ E FILIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A intempestividade da impugnação no Cumprimento de Sentença não interfere no conhecimento do Recurso. Somente se este fosse interposto fora do prazo é que não seria conhecido.

A sociedade matriz é parte legítima para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença, uma vez que o patrimônio das empresas se confundem.

Mesmo que possuam CNPJ distintos, trata-se de matriz e filial, o que não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que continua responsável pelas obrigações contraídas por esta última ou vice-versa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019105-02.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA e JEAN CARLOS

ROVARIS

TERCEIRO INTERESSADO: LEONILDE TESSARO MENEGUSSI

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019105-02.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução por Quantia Certa, e determinou a expedição de carta precatória para penhora de bens.

A agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois trata-se da matriz da empresa Mocellin, quando deveria ser intentada contra a sua filial, que foi quem ingressou com o feito principal.

Aduz que são pessoas jurídicas distintas, com diferentes CNPJs, e teve seu patrimônio contristado sem nem sequer ser intimada.

Afirma que os advogados também não podem atuar na lide porque não têm procuração da
empresa matriz.

Efeito suspensivo indeferido (id. 28765499 – pág. 01/02).

Em contraminuta, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do Agravo sob o argumento de ser intempestiva a impugnação apresentada em primeiro grau. No mérito, pugnam pelo não provimento (id 33345009 – pág. 01/14).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019105-02.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA e JEAN CARLOS

ROVARIS

TERCEIRO INTERESSADO: LEONILDE TESSARO MENEGUSSI

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO

A agravante suscita esta preliminar sob o argumento de ser intempestiva a impugnação apresentada em primeiro grau.

A intempestividade da impugnação não interfere no conhecimento do Recurso. Somente se este fosse interposto fora do prazo é que não seria conhecido, o que não ocorreu.

Logo, rejeito a preliminar.

ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA AGRAVANTE:

A
s duas empresas, embora com CNPJ distintos, possuem semelhanças de sócio e atividade econômica.

Como ela mesmo afirma, são matriz e filial, e os patrimônios se confundem.

Segundo entendimento do STJ, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, faz parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilha dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz, motivo pelo qual, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas.

Desse modo, é patente a legitimidade da agravante.

MÉRITO

A decisão impugnada neste Agravo foi proferida em Cumprimento Provisório de Honorários apresentado pelos agravados (n. 4234-92.2018.811.0040 – cód. 1902016) e considerou que a matriz da empresa agravante deve responder pelo débito exequendo uma vez que foi dado baixa da filial, bem como
deferiu a expedição de carta precatória para penhora de bens conforme requerimento
de fls. 92/94.

Inexiste vedação legal ou jurisprudencial para que os bens da matriz sejam eventualmente alcançados em processo ajuizado contra a filial e vice-versa.

Embora as empresas possuam inscrições distintas no cadastro nacional de pessoas jurídicas, isso não afasta a relação entre elas pois a filial é vinculada e subordinada à matriz (agravante).

Conforme anotou o STJ no
REsp 1.355.812/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, “
O estabelecimento comercial não possui vida própria, ou seja, não é sujeito de direitos, consistindo apenas em parcela do patrimônio do empresário. Logo, sendo o empresário - e não a filial - o sujeito de direitos, é o seu patrimônio que responde pelas dívidas contraídas no exercício da atividade empresarial.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA DE BENS DA FILIAL. RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA RELATIVA À MATRIZ. MESMA PESSOA JURÍDICA. ALCANCE DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. TODOS OS BENS INTEGRANTES DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. LEGALIDADE. PRECEDENTE SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FORÇA VINCULANTE. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA.

1.
No âmbito do direito empresarial, os bens da filial integram o patrimônio total da sociedade empresária, compondo uma universalidade de fato e de direito da mesma sociedade empresarial.

2. Independente de representarem bens da sede ou da filial, o acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica responde patrimonialmente pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica de direito privado.

3.
O fato de a filial possuir CNPJ próprio para fins fiscais não faz com que se constitua pessoa jurídica autônoma ou independente.

4.
A afetação de parte do patrimônio da sociedade empresária para a criação de filiais não desconstitui a unidade patrimonial da pessoa jurídica, não resguardando aludidos bens da responsabilidade patrimonial e possibilidade de responder por suas dívidas constituídas definitivamente
(
CPC
, art.
789
) (STJ, REsp 1355812/RS).

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.”
(Acórdão n.1071311, 07118270520178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, publicado no DJE 07/02/2018. Pág. Sem Página Cadastrada)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE. PENHORA. BENS DA MATRIZ. I - A agravante-executada possui interesse de agir e legitimidade, uma vez que os patrimônios das empresas se confundem, pois se trata de matriz e filial. Preliminar rejeitada. II - Ainda que as empresas possuam CNPJ distintos, verifica-se que se trata de filial e matriz, o que não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica que continua responsável pelas obrigações contraídas pela filial. III-
É admissível a penhora de bens da matriz, via Bacen Jud, para pagamento das dívidas não adimplidas pela filial.
IV - Agravo conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07072406620198070000 DF 0707240-66.2019.8.07.0000, Relator VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento 01/08/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 08/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora eletrônica de ativos financeiros. Pleito de pesquisa de numerário vinculado ao CNPJ matriz da empresa devedora. Possibilidade. Filiais que integram o patrimônio comum da pessoa jurídica, ainda que com CNPJs diversos. Precedentes. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20195782220178260000 SP 2019578-22.2017.8.26.0000, Relator Azuma Nishi, Data de Julgamento: 27/04/2017, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2017)

A alegação de que os advogados não podem atuar no feito porque não têm procuração da agravante deve ser suscitada inicialmente em primeiro grau, visto que o juízo
a quo
ainda não se manifestou sobre tal arguição.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020